Tribunal: TJMT
Processo: 0021302-44.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021302-44.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA - CPF: 795.542.961-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS - DIREITO À AMPLA DEFESA E EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E REANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
NÃO CARACTERIZADA - MÉRITO -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
FUNDAMENTOS DA PGJ ADOTADOS
PER RELATIONEM
- CONFISSÃO DO APELANTE,
EXAME CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ E
DECLARAÇÕES DE POLICIAIS - EMBRIAGUEZ COMPROVADA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] ainda que [a Defesa] tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito”
(TJMT, AP N.U 0000500-07.2016.8.11.0040)

“Com o advento da Lei nº 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação do estado de embriaguez do agente, na direção de veículo automotor, não só pelo teste do etilômetro, mas também por outros meios de prova, incluindo-se prova testemunhal e documental [...]”
(Parecer da PGJ nº 003950-009/2017).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021302-44.2017.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S):

CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 255839), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306,
caput,
do CTB – (fls. 112/119).

O apelante sustenta que, por
“consectário da garantia da ampla defesa há o direito à autodefesa, que assegura ao réu o direito de postular”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 127/131).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 145/149).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento ou desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante e posse de droga para uso próprio. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de não conhecimento erigida nas contrarrazões. Procedência. Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes do STJ. Materialidade e autoria solidamente demonstradas. Reforma da Lei nº 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. Confissão judicial em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria da pena aplicada de forma escorreita. Parecer pelo não conhecimento, mas, se conhecido, pelo desprovimento.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 161/165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do apelo, sob a assertiva de ausência de interesse recursal, por não ter a defesa técnica exposto os
“argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(fls. 146/147).

Vejamos.

O apelante CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA manifestou, expressamente, seu desejo de recorrer da sentença condenatória, consoante certidão subscrita pelo oficial de Justiça Elder Dourado Miranda (fls. 126).

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública não apontou os fundamentos de sua irresignação (fls. 127/131). Todavia, pediu a absolvição ou a redução da pena, de modo a atrair o efeito devolutivo da matéria julgada, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] ainda que [a Defesa] tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito”
(TJMT, AP N.U 0000500-07.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2020).

Nesse quadro, mostra-se pertinente conhecer do recurso.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de junho de 2017, por volta das 17h30min, no Bairro Morada do Sol, nesta cidade, o Denunciado Carlos Alberto Procópio de Lima conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como transportava, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal. [...]

Submetido a exame clínico de embriaguez (fl. 10), restou caracterizado que o denunciado conduzia veículo automotor sob a influência de álcool.

Ainda, em vistoria realizada no veículo, fora localizada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, posteriormente confirmada conforme laudo toxicológico preliminar de fls. 22/24.

À vista do exposto, havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciado Carlos Alberto Procópio de Lima como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 28 da Lei nº 11.343/06 [...]”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotora de Justiça – fls. 10/11).

Em 26.3.2019, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra determinou
“a extração e remessa de cópia do feito para o Juizado Especial a fim de apurar o delito do art. 28 da Lei º 11.343/2006”
e declinou para a 2ª Vara Criminal a competência para processar e julgar o apelante pela embriaguez ao volante (fls. 108), razão pela qual a impugnação recursal cinge à embriaguez ao volante.

O Juízo singular [2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra] reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela embriaguez ao volante, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito se encontra patente nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 08), exame clínico de embriaguez (fls. 16), boletim de ocorrência (fls. 24/25), e laudo de exame de corpo de delito (fls. 33), além da prova colhida na fase policial e judicial.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou cristalina, eis que o réu, quando inquirido na fase judicial, confessou a prática delitiva, destacando-se que no dia dos fatos ingeriu bebida alcoólica (fls. 84). [...]

Analisando o conjunto probatório, no que tange ao delito de embriaguez ao volante, verifica-se que há elementos concretos indicadores, de forma segura, da prática delitiva por parte do réu.

Com efeito, o boletim de ocorrência policial e o exame clínico de embriaguez não deixam dúvidas de que o réu se encontrava em visível estado de embriaguez quando dirigia seu veículo.

Assim, perfeitamente demonstrada a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Carlos Alberto Procópio de Lima, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

[...] TORNO a pena DEFINITIVA em seis (06) meses de detenção e dez (10) dias-multa.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (06 de junho de 2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei [...]

Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (02) meses, devendo os órgãos competentes serem oficiados.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, uma vez que o réu não é reincidente consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por uma (01) pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 112/119).

Pois bem.

A materialidade delitiva da embriaguez ao volante está consubstanciada pelo Exame Clínico de Embriaguez (fls. 22) e Laudo nº 2017/0705//IMLTGA-MRH (fls. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Gabriel Foletto e Cleyton Ribeiro Grupp (fls. 14/15), do informante Roberto Procópio de Lima (irmão do apelante – fls. 16). O apelante CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 17/18).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Gabriel Foletto e Cleyton Ribeiro Grupp e interrogado o apelante (fls. 154/155).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-jurídica,
“in verbis”
:

“O recurso deverá ser desprovido, porque há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para alicerçar a condenação do acusado.

Inicialmente, cumpre-nos consignar que, com o advento da Lei nº 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação do estado de embriaguez do agente, na direção de veículo automotor, não só pelo teste do etilômetro, mas também por outros meios de prova, incluindo-se prova testemunhal e documental, consoante este julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça: [...]

No caso, o estado de embriaguez apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovado. Vejam que, na fase judicial, o acusado confessou que, no dia dos fatos, ingeriu bebida alcoólica e pôs-se a dirigir. E ainda admitiu que, por ocasião dos fatos, trazia consigo uma porção de droga para uso próprio. (Relatório de Mídias – ID 68060962)

A confissão encontra ressonância noutras provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente nos relatos dos Policiais Militares Gabriel Foletto e Cleyton Ribeiro Gurpp. Estes relataram que, no dia dos fatos, receberam informações no sentido de que um indivíduo embriagado estava conduzir um veículo Fiat/Uno. Assim, deslocaram-se até o local indicado, onde fizeram a abordagem do acusado, que realmente se apresentava visivelmente embrigado, mas negou-se a realizar o teste do etilômetro. Disseram, ainda, que fizeram buscas no veículo do acusado e encontraram uma porção de maconha (Relatório de Mídia – ID 68060962).

E também é possível constatar que o estado de embriaguez do apelante na condução de veículo automotor fora consignado no histórico do boletim de ocorrência (ID 68059966) e no exame clínico de embriaguez (ID 68059965), assim como nos depoimentos dos Policiais Militares que tiveram atuação no caso, conforme incluso Relatório Policial (ID 68059968).

Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, tem-se que a lei não lhes furta validade, tanto que os policiais não são elencados entre os impedidos ou suspeitos, não são dispensados do compromisso de dizer a verdade, nem são poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos. [...]

Dessarte, tendo em conta as provas acostadas aos autos, tem-se que a alteração da capacidade psicomotora do apelante restou devidamente comprovada. Assim, não há que se falar em absolvição.

Quanto à pena aplicada ao sentenciado, também não há o que se alterar, eis que já fixada no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Diante do exposto, manifestamo-nos [...] para que seja mantida incólume a sentença recorrida”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 70312472).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.3.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021